Tribunal: TJMT
Processo: 1018614-58.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018614-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diligências]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL FERNANDO TIESCA MACIEL - CPF: 009.109.560-30 (ADVOGADO), BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.317.393/0005-71 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DEPRECADO – MATÉRIA PREJUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com a redação do art. 914 §2º do CPC, foi fixada a regra de que a competência para o julgamento da defesa do Executado é do Juízo Deprecante.

O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado quando a defesa do executado versar sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento n. 1018614-58.2020 interposto por BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Carta Precatória nº 1002059-33.2020.8.11.0010, deixou de cumprir com a decisão de tutela de urgência exarada na referida missiva, emitida pela 14ª Vara Cível da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, a fim de determinar o reforço de atos constritivos já determinados, tais como arresto e penhora de bens que se façam necessários à integral satisfação da dívida, em desfavor da Executada\Agravada.

A empresa Credora\Agravante Big Trading e Empreendimentos Ltda inicialmente aduz sobre inexistência de minha prevenção, já que o Agravo de Instrumento interposto pela adversa, autuado sob n. 1017263-50.2020.8.11.0000, fora equivocadamente a mim direcionado em razão de distribuição anterior de Exceções de Suspeição, intentados contra magistrada e oficiais de justiça designados na carta precatória anterior, de n. 1002059-33.2020.8.11.0010.

Quanto ao mérito propriamente dito, aduz que o magistrado singular tratou a carta precatória de nº 1002469-91.2020.8.11.0010, como se outra fosse, pois, confundiu com a primeira carta precatória distribuída, sob nº 1002059-33.2020.8.11.0010, na qual se objetivava a citação da Executada/Agravada, e demais procedimentos expropriatórios em caso de não pagamento voluntário.

Afirma que as deliberações da carta precatória anterior (1002059-33.2020.8.11.0010) – seja pelos incidentes propostos (exceções de suspeição, agravo de instrumento), seja pelo comportamento temerário e malicioso às determinações exaradas em seu desfavor – foram substituídas por esta nova ordem, na qual se deferiu a tutela de urgência para cumprimento dos atos próprios da ação de execução.

Aduz que o juízo deprecado não possui competência para analisar pontos cruciais da execução, e isso é o que mais se defendeu pela Exequente/Agravante até o momento, porém, a carta precatória de origem não possui os mesmos contornos da anterior, máxime porque se está tratando do cumprimento de uma tutela de urgência.

Ressalta que a Executada/Agravada está maliciosamente vendendo os resquícios que ainda restam de seus produtos e dando o maior “calote” em seus credores, escondendo suas intenções em uma falsa preocupação com as penhoras realizadas pelo Juízo da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus-AM.

Afirma que tais penhoras, datadas dos anos de 2018, 2019 e 2020, a teor dos documentos juntados pela Executada/Agravada nos autos de n. 1002059-33.2020.8.11.0010, alcançam a monta de 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) litros de etanol, enquanto que só existem 800.000 (oitocentos mil litros) em suas reservas.

Informa que a Executada/Agravada possui – 33 restrições de crédito e 93 protestos –, que esta não tem nenhuma intenção de pagar quaisquer de seus credores e caminha, estreme de dúvidas, para a inequívoca falência fática.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para o fim de que se cumpra a decisão de tutela de urgência exarada na nova carta precatória emitida pela 14ª Vara Cível da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, qual seja: “
arresto
,
penhora
,
avaliação
e
remoção
de tantos bens que se façam necessários à integral satisfação da dívida, com suas respectivas notas fiscais (para viabilizar o acompanhamento e o transporte da mercadoria para o local do destino), com entrega ao preposto Mário Sérgio Assunção Cavalcante, inscrito no CPF sob nº 343.701.962-72, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, em desfavor da Executada Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A (Usina Porto Seguro de Açúcar, Etanol e Bioenergia), até o limite de 20 (vinte) dias/multa, sem prejuízo, ainda, de caracterização de crime de desobediência
”.

Mesmo intimada, a empresa agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 74285188.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão deste recurso com o RAI n. 1017263-50.2020, que possuem a mesma causa de pedir (decisão agravada), partes e objeto (constrição judicial), devendo, portanto, serem julgados conjuntamente.

Como o julgamento é conjunto, reproduzo a fundamentação utilizada no
RAI n. 1017263-50.2020
.

Como relatado, a parte credora, ora Agravada, mencionou a respeito da prevenção do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, e que o presente feito não deveria ter sido a mim remetido.

É de frisar, que o próprio Desembargador, em decisão de Id. 57928996, nos RAI nº 1018614-58.2020, determinou o encaminhamento dos autos para este Relator.

Ademais, se a empresa credora não concorda com a distribuição/remessa dos autos a este Relator, deveria, e ainda pode, lançar mão da Reclamação prevista no art. 84 do RI-TJMT, instituto hábil e próprio para a o deslinde de irresignação dessa natureza.

Superada a questão preambular, passo ao mérito propriamente dito.

I - Da redistribuição do mandado de penhora e remoção a outros oficiais de justiça que não os arguidos de suspeição (ROBISON COUTINHO ALEXANDRINO e JOSÉ FERREIRA DA SILVA).

Esse pedido resta prejudicado, uma vez que a Agravante já aviou o Agravo de Instrumento nº 1003192-09.2021, contra decisão do Juízo a quo, que indeferiu o afastamento dos serventuários da justiça, estando o referido recurso pendente de julgamento.

Assim, não conheço do pedido.

II - Do Cumprimento da Carta Precatória

A missiva restou assim descrita (id. 38148685, autos de origem):

(...)

Ocorre, todavia, que Agravante, nos autos de origem, informou ao Juízo da 1ª Vara de Jaciara (Deprecado) nos id’s. 36777638, 36778422 e 36778421, que há 2.121.250 (dois milhões, cento e vinte um mil, duzentos e cinquenta) litros de etanol, penhorados pela
Justiça do Trabalho
e depositados em seus tanques.

Vejamos os referidos Autos de Penhora:

Processo 274-51.2018.5.23.0071

Exequente: Celso Pinheiro de Matos

Processo 724-62.2016.5.23.0071

Exequente: Urbano da Silva Costa

Processo 478-32.2017.5.23.0071

Exequente: Rubem Luiz Teixeira dos Santos

Como se sabe, o Magistrado Deprecado possui competência limitada, não cabendo proferir juízo de valor acerca da realização do mandado de avaliação de bens indicados pelo Juízo Deprecante, tratando-se de situação que extrapola a autorização.

Assim, é imperioso salientar que o art. 845, §2º do CPC, prevê que a execução por carta, quando o devedor não possuir bens no foro em que a ação foi proposta, exerce o Juízo Deprecado a jurisdição para penhorar eventuais bens que se encontrem no território sob sua jurisdição, e tão-somente sob sua jurisdição.

De acordo com o art. 914 §2º do CPC, foi fixada a regra de que a competência para apreciação e julgamento da defesa do Devedor\Executado, é do Juízo Deprecante. O referido dispositivo criou, contudo, exceção condicionada ao conteúdo dos embargos, entregando a competência ao Juízo Deprecado, quando a defesa do Devedor\Executado versar unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação de bens (
o que é o caso dos autos
).

Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 46 do STJ: Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.

Dessa forma, a justiça mato grossense, mais especificamente esta instância ad quem, na qualidade de Juízo Deprecado, é competente para analisar o pedido realizado pela Agravante, a fim de se evitar qualquer erro no processo de expropriação.

Assim, depreende-se que, diante de tais penhoras, a ordem do Juízo Deprecante (14ª Vara Cível da Comarca de Manaus-AM) pode ser cumprida (penhora do álcool combustível), porém, algumas ressalvas.

Isso porque, a existência de constrições anteriores (penhora emanada pela Justiça do Trabalho)
não obsta
a penhora do bem, pois o ordenamento jurídico pátrio não veda o lançamento de múltiplas constrições sobre o mesmo. A pluralidade de credores enseja a concorrência entre eles quanto ao produto da alienação, respeitada a ordem das respectivas preferências, consoante art. 908 c/c art. 797, parágrafo único, do CPC, confira-se:

Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Válido colacionar os comentários do doutrinador Luiz Guilherme Marinoni aos artigos correspondentes 613 e 711, do CPC/73:

Art. 613 - 1.Mais de uma Penhora.
Nada obsta a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem
. O direito brasileiro vigente não acolheu a velha máxima consoante pignoratio super pignorationem non admittitur.
Recaindo mais de uma penhora sobre os mesmos bens, cada exeqüente conservará o seu título de
preferência
. Vale dizer: receberá o seu crédito de acordo com a sua preferência.
Não havendo título legal de preferência, receberá o seu crédito em primeiro lugar aquele que primeiro penhorou ou arrestou o bem
.

Art. 711 - 1. Concurso Singular de Credores. Não se confunde com o concurso universal de credores. No concurso singular, vários credores buscam a satisfação de seus créditos perseguindo um bem específico do patrimônio do devedor (art.711e 712 CPC). No concurso universal, a concorrência incide sobre todo o patrimônio do executado
(arts. 748-786-A, CPC) (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado artigo por artigo - Luiz Guilheme Marinoni, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Desse modo, considerando que o bem em questão (álcool combustível) já se encontrada penhorado pelo Juízo do Trabalho, bem como, que não há óbice para o lançamento de mais de uma constrição sobre o mesmo bem, entendo mostrar-se cabível a sua penhora, nos termos da Carta Precatória, sobretudo porque, o indeferimento da medida coloca em risco a própria satisfação do crédito exequendo.

Cumpre mencionar, ainda, que a empresa devedora, ora Agravante, em suas razões de agravo (id. 54532993 - Pág. 5)
se manifestou a favor de penhorar outros bens
de seu acervo patrimonial.

Confira-se:

(...)

E a agravante tem vários outros bens, notadamente maquinários, cujo valor ultrapassa os duzentos milhões de reais (conforme avaliação judicial que precedeu sua venda para a agravante).

Aqui não se busca deixar de garantir a execução. Há vários bens, mais que suficientes para pagar o inventado crédito da exequente.

(...)

Nesse ponto, saliento que, se até mesmo a penhora sobre determinado percentual do faturamento mensal de uma empresa é uma medida extremamente excepcional, quem dirá, a penhora sobre patrimônio que pode servir de objeto de rendimento da empresa executada, ora Agravante.

Não é à toa que tal possibilidade se encontra na 10ª posição da ordem de penhora, enquanto que os bens móveis estão na 4ª e 5ª posição, conforme está previsto no artigo 835 do CPC.

Vejamos:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

É cediço que a ordem acima tratada não é de observância absoluta, pois será observada, preferencialmente, como está disposto no próprio caput do artigo.

Desse modo, não há impedimento para que a ordem seja alterada,
desde que isso não acarrete uma maior onerosidade ao devedor, nem, de outro lado, prejuízo ao credor
.

Essa exceção tem embasamento legal, como por exemplo, a promoção da execução
pelo meio menos gravoso
e a substituição da penhora, desde que não acarrete prejuízo ao exequente.

Vejamos o que está disposto nos artigos 805 e 668 do CPC.

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução,
o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado
. (grifei).

Art. 847.
O executado pode
, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado
, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (grifei).

Com a devida vênia, transcrevo as decisões deste Sodalício que corrobora este entendimento:

EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE EMPRESA - EXCEPCIONALIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS -
PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA
- ART. 620 CPC - EXISTÊNCIA DE OUTRO BEM PASSÍVEL DE PENHORA - BEM IMÓVEL OFERTADO PELO DEVEDOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Conquanto seja possível a penhora sobre o faturamento da empresa, trata-se de medida excepcional, que deve obedecer rigorosamente a certos requisitos legais, sendo incabível quando existirem bens do devedor passíveis de garantir a execução. Por outro lado,
o princípio da menor onerosidade do devedor na satisfação do crédito, insculpido no art. 620 do Diploma Processual Civil, respalda os direitos da empresa/agravante, determinando que a execução deve-se proceder pelo modo menos gravoso
.”

(AI, 44683/2010, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/07/2010, Data da publicação no DJE 10/08/2010).

PROCESSUAL CIVIL - PENHORA - NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL - DECISÃO CONSIDERANDO-A INEFICAZ - GRADAÇÃO DO ARTIGO 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARÁTER RELATIVO - EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR (ARTIGO 620 DO CPC) - AGRAVO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil "não tem caráter absoluto", bem assim a execução deve considerar o "modo menos gravoso para o devedor
" (artigo 620 do CPC).”

(AI, 27249/1998, DES. BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/08/2003, Data da publicação no DJE 29/08/2003).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS POR FATURAMENTO DA EMPRESA - ART. 15, II, LEI Nº 6.830/80 - NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA COM HARMONIA AO DISPOSTO NO ART. 620 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

O disposto no art. 15 da Lei nº 6.830/80 só deve ser aplicado em situações excepcionais e sempre em consonância com o disposto no artigo 620 do Código de Processo Civil.”

(AI, 3689/2001, DRA. MARGARETE DA G. B. M. SPADONI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/04/2001, Data da publicação no DJE 14/08/2001).

Desse modo, com a devida vênia, seria bem mais eficiente que ao invés da penhora de combustível, fosse penhorado um percentual sobre o faturamento da empresa, com fulcro no artigo 835, X do CPC.

Adotando-se esse procedimento, seria mais fácil à credora ver a penhora transformada em dinheiro. A devedora, por seu turno, poderia continuar exercendo suas atividades empresariais, devendo apenas separar parte de seu lucro ao credor, o que iria ao encontro do princípio da menor onerosidade.

De todo o modo, como já dito alhures, é necessário fazer um cotejo entre os interesses da credora e da devedora, de modo a não prejudicar em demasia nenhuma das partes.

Assim, como a Agravante já disponibilizou e ofertou outros bens,visando adimplir a Execução, forçoso é o acolhimento de tal pleito, porém, havendo a penhora de ativos e capital de giro, esta fica condicionada no percentual de 15%, a fim de manutenir as necessidades da atividade produtiva da empresa executada, até para evitar o pior: uma possível recuperação judicial.

Nota-se

que, com isso, não se está desrespeitando ou descumprindo a ordem do Juízo Deprecante, muito pelo contrário, uma vez que a sua determinação foi:
“
arresto
,
penhora
,
avaliação
e
remoção
de tantos bens
que se façam necessários à integral satisfação da dívida
, com suas respectivas notas fiscais (para viabilizar o acompanhamento e o transporte da mercadoria para o local do destino), com entrega ao preposto Mário Sérgio Assunção Cavalcante, inscrito no CPF sob nº 343.701.962-72, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00, em desfavor da Executada Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A (Usina Porto Seguro de Açúcar, Etanol e Bioenergia), até o limite de 20 (vinte) dias/multa, sem prejuízo, ainda, de caracterização de crime de desobediência
”.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de autorizar a constrição (penhora de 2º grau) sobre o etanol armazenado nos tanques da Agravada, ficando, contudo, vetada a sua remoção pela Agravante. Fica autorizada a penhora em favor da Exequente\Agravante, de outros bens, para garantia da Execução, entretanto, havendo a penhora de ativos e capital de giro, esta fica condicionada no percentual de 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021